Tribunal: TJBA
Processo: 8070602-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070602-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ASSUNÇÃO PAIVA Advogado(s): ELIUSON SANTOS MARTINS (OAB:BA 61942-A) AGRAVADA: COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE ESPAÇO PARA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. PRIMEIRO GRAU. LIMINAR DEFERIDA. INSURGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, COM VÍCIO FORMAL. ASSINATURA DO CESSIONÁRIO. AUSÊNCIA. POSSE INJUSTA. DESCARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL, EM RAZÃO DO VÍCIO NOTIFICATÓRIO. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO PELA CITAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. DECISÃO DESAPOSSATÓRIA. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8070602-25.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.